Tribunal: TJDFT
Processo: 0729384-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IRDR 21. DECISÃO MANTIDA.
1. Tendo em vista que não há definitividade sobre a tese a ser adotada no processo no 0723785-75.2023.8.07.0000 (IRDR 21), pois pendente o julgamento de embargos de declaração, prudente que os autos permaneçam suspensos.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.